Tribunal: TJDFT
Processo: 0738793-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por GEAP Autogestão em Saúde e por Lúcia Magnólia Faria Alvares Afonso contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento do medicamento OFEV 150mg (Nintedanibe), conforme prescrição médica. O acórdão n. 1926443 negou provimento aos recursos. Após rejeição dos embargos de declaração e interposição de recursos especiais, os autos retornaram à Turma para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge das teses firmadas no Tema 1.076 do STJ, especialmente quanto à vedação da fixação de honorários advocatícios por equidade em causas com proveito econômico elevado, de modo a justificar juízo de retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade somente se admite quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo, exigindo, nos demais casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.
4. O acórdão recorrido expressamente justificou o afastamento da aplicação automática do Tema 1.076, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante as particularidades do caso concreto e o risco de injustiça decorrente da fixação de honorários desproporcionais.
5. A jurisprudência do STF (RE 1.412.069, Tema 1.255 da repercussão geral) reforça a necessidade de compatibilização entre a norma processual e os princípios constitucionais, em especial nos casos em que há debate sobre a aplicação da equidade.
6. Não se verifica divergência entre o acórdão e o leading case, pois o julgado recorrido reconheceu o Tema 1.076, mas adotou interpretação sistemática em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência constitucional, o que afasta a necessidade de retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Juízo de retratação rejeitado. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Tema 1.076 do STJ deve ser realizada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo obrigatória a fixação de honorários segundo os percentuais legais quando tal aplicação conduzir a resultado manifestamente injusto.
2. A inexistência de contradição entre o acórdão recorrido e o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ afasta o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 1.030, II; Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 16.09.2020 (Tema 1.076); STF, RE 1.412.069, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.255 da repercussão geral.